Tribunal: STF
Processo: HC 253214
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 948.610/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, denunciado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal), foi absolvido pelo Juízo de origem, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público para condenar o paciente a 8 anos de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do delito descrito na denúncia. Colhe-se do voto condutor: 



    [...] os ofendidos lograram êxito em reconhecer, sem sombra de dúvidas, o Apelado em duas oportunidades distintas, quais sejam, em solo policial, por meio fotográfico e em audiência de instrução, realizada por videoconferência. Ora, como se sabe, o reconhecimento vale pelo grau de certeza que possui e não pela sua espécie, de sorte que apenas pode ser desconsiderado quando presente alguma circunstância que torne suspeita a identificação.



    [...]



    Não há, portanto, qualquer motivo para hesitação no reconhecimento do réu, sobretudo considerando que durante a fase judicial despontaram nos autos seguros elementos indicadores da autoria delitiva, à luz do contraditório e da ampla defesa, o que torna superada eventual irregularidade desse ato realizado na fase policial. 



    [...]



    Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual havendo ratificação da cognição pessoal durante a instrução processual, fica saneado eventual vício ocorrido na fase investigatória. 



    [...] 



    Importante também não perder de vista que o próprio Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que o art. 226, do CPP, não exige, mas recomenda, sempre que possível, o perfilamento de pessoas ao lado do acusado para reconhecimento. 



    [...]



    No dia 27 de dezembro de 2016, as vítimas foram rendidas pelos criminosos enquanto entravam na residência, tendo eles agido em grupo e à mão armada, de forma que, após tê-los rendido, os colocaram em um cômodo da casa, sob observação de um dos criminosos, enquanto os demais reviravam a residência em busca de objetos de valor que, ao fim do roubo, foram colocados no carro da família. 



    [...] a oitiva dos ofendidos não deixa qualquer dúvida acerca da responsabilidade do increpado pelo delito que lhe é imputado, afinal, todas elas foram uníssonas em consignar que ele seria um dos roubadores, sem sombra de dúvidas, tendo, inclusive, delimitado claramente as suas ações durante a empreitada criminosa, sendo ele um dos que vasculharam a casa enquanto aquele que tinha uma tatuagem com a escrita “Abençoado” no braço ficou responsável por vigiá-los em um dos cômodos da residência.



    [...] 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] 



    A matéria tratada neste writ foi ventilada perante esta Corte Superior pela via recursal, no bojo do AREsp n. 2599358/SP. 



    Sobre o tema, o entendimento desta Corte é de que "[e]m atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é possível a impetração de habeas corpus para tratar de máculas já suscitadas em recurso especial [...]" (AgRg no HC n. 573.510/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 3/8/2020). 



    Ademais, não há que se falar em ilegalidade flagrante apta a superar o óbice em questão, sendo certo que a matéria suscitada já foi analisada em recurso próprio.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) “a despeito de muito lamentável a situação por que passaram as vítimas, e com todo respeito a seu sofrimento e seu esforço para colaborar com a Justiça, é inarredável reconhecer a precariedade da prova [...], sobretudo a deficiência na investigação, tudo a inviabilizar o decreto condenatório, que só pode ser sustentado em prova absolutamente segura”; e (b) “o paciente foi condenado com base exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima, procedimento realizado por duas vezes sem observar os ditames legais do artigo 226 do Código de Processo Penal”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142/SE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente